Tribunal: TJDFT
Processo: 0722325-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESFAZIMENTO PREMATURO DO NEGÓCIO. CULPA. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Vislumbrada a culpa do promitente comprador pela inexecução do contrato de promessa de compra e venda, haja vista inércia no tocante à obtenção de financiamento imobiliário, afasta-se a culpa da promitente vendedora pelo desfazimento prematuro do negócio.

2. Se o adquirente não comprova cumprir todas as condições para liberação do financiamento, pelo agente financeiro, dada sua situação financeira, não há que se imputar culpa à vendedora

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.